Tribunal: TJMT
Processo: 1026875-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026875-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), UAGNER MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 021.347.471-96 (AGRAVANTE), ALVARO MATIAS VALADAO - CPF: 010.085.181-90 (ADVOGADO), VALDEMAR FUSCO - CPF: 278.200.419-00 (AGRAVADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CÔNJUGE DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE BENS NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de ativos financeiros em conta bancária particular da esposa do Executado, por esta não integrar a relação processual e pela ausência de comprovação de regime de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de penhora de bens de cônjuge não participante do processo executivo e a alegada fraude à execução.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência e o ordenamento jurídico vedam a penhora de ativos financeiros de cônjuge que não participou do processo, salvo situações excepcionais que envolvam o regime de bens, o que não foi comprovado.
4. Inexistem elementos suficientes que comprovem fraude à execução, bem como a transferência ou ocultação de bens do Executado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não é admissível a penhora de ativos financeiros do cônjuge do Executado quando este não integra a relação processual e não há comprovação de fraude à execução ou do regime de bens que possibilite tal constrição."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.659; CPC/2015, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1869720/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Uagner Manoel de Oliveira, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003037-21.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido de constrição de ativos financeiros existentes na conta bancária particular da esposa do Executado.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Agravado oculta o seu patrimônio em nome da sua esposa, com objetivo de frustrar a execução.

Assevera que o veículo Ford Ranger Placa GXY-1352, que o Executado dirigia e que ocasionou o acidente, estava em nome da esposa do Agravado/Executado, sendo transferido para um terceiro após o acidente.

Discorre sobre a possibilidade constrição de ativos financeiros existentes na conta bancária particular da esposa do Executado.

Desse norte, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar a penhora de ativos financeiros existentes na conta bancária particular da esposa do Executado.

O pedido de efeito ativo foi indeferido, consoante certidão de id. 241159155.

O Agravado deixou de apresentar sua contraminuta, conforme certidão de id. 247547172.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Uagner Manoel de Oliveira, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003037-21.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido de constrição de ativos financeiros existentes na conta bancária particular da esposa do Executado.

Denota-se dos autos que, na origem, Uagner Manoel de Oliveira propôs o cumprimento de sentença em face de Valdemar Fusco e, ante a ausência de pagamento da dívida executada nestes autos, foi deferida a penhora online, a qual restou parcialmente exitosa.

Diante das frustradas tentativas de penhoras, o Exequente requer a penhora de valores em nome do cônjuge do executado Valdemar, alegando fraude à execução.

A Juíza singular, ao analisar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o, nos seguintes termos:

Deste modo, indefiro o pedido de id no 162523369. Proceda-se a busca de endereço da parte requerida/executada através do sistema SNIPER. Inclua-se a minuta de pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente/exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. (sic. id. 240974656).

Contra essa decisão se insurge Uagner Manoel de Oliveira, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que cinge a controversa recursal, em definir se é admissível a penhora de ativos financeiros de titularidade exclusiva de cônjuge que não participou do processo em que o outro fora condenado em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização.

Nesse cenário,
analisando os argumentos esposados no presente Agravo
e os documentos que o acompanham,
verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso não se mostra presente, na medida que a esposa do executado não faz parte da relação processual e o casamento, por si só, não autoriza a constrição de ativos financeiros existentes na conta bancária particular da esposa do executado, estranha à lide, ainda, mais quando não se tem noticia qual é o regime de bens do casamento do executado.

Desse modo, como bem observado pela Juiz de piso, considerando que a dívida objeto da execução não foi contraída em benefício da entidade familiar, uma vez que decorrente de sentença indenizatória, não se mostra plausível a realização de pesquisas e penhora online em nome do cônjuge do executado a fim de encontrar bens penhoráveis e satisfazer o crédito exequendo.

Nesse sentindo é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE.
TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO
.
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada
com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O
regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa
. 4.
Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal,
atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1869720 DF 2019/0370639-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021). Negritei.

Ademais, tenho que, neste momento, não está comprovado a fraude à execução, ou seja, que o Agravado está tentando ocultar, transferir ou vender os seus bens antes de serem bloqueados.

P
or essa razão, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024